Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-64.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700661-64.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA APELADO: MAURILIO LUIZ GONCALVES TORRES D E S P A C H O Trata-se de recurso de Apelação por meio da qual se discute, entre outras coisas, os danos morais suportados pelo apelado em razão da inscrição de seu nome em cadastros negativos de crédito, por supostas cobranças indevidas de dívidas do apelante. Demais, o recorrido pede a concessão da justiça gratuita. Quanto a esse último pedido, o recorrido traz aos autos um contracheque no valor de R$ 1.995,16 (mil novecentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos), que me parece incompatível com uma conta de luz, no valor de R$ 517,12 (quinhentos e dezessete reais e doze centavos), relativa à residência do autor (ID 51618934). Sendo assim, intimo o apelado a juntar aos autos, no prazo de cinco dias: a) a cópia dos extratos bancários dos últimos três meses; b) a cópia das faturas de cartão de crédito dos últimos três meses; Advirto que a inércia quanto a juntada desses documentos implicará em indeferimento automático do benefício. Demais, o recorrente alegou que os fatos narrados pelo apelado não geram danos morais, in re ipsa, devendo ser comprovados. Nesses termos, intimo o apelado a juntar, também no prazo de 5 (cinco) dias, extrato de consulta do seu nome em cadastro de proteção de crédito, capaz de demonstrar que a negativação se deu unicamente em razão do não pagamento das contas discutidas nesses autos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator